Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-48.2016.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – COLISÃO – MANOBRA IMPRUDENTE DA RÉ – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA DO AUTOR – CULPA DA RÉ CARACTERIZADA – LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA NESSA PARTE – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – R$ 5.000,00 – PRINCÍPIOS DA

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – COLISÃO – MANOBRA IMPRUDENTE DA RÉ – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA DO AUTOR – CULPA DA RÉ CARACTERIZADA – LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA NESSA PARTE – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – R$ 5.000,00 – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECONHECIMENTO – DANOS ESTÉTICOS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, IMPROVIDO O DA RÉ.
I. Age com imprudência o condutor que realiza manobra imprudente, sem previamente se certificar das condições de segurança dessa manobra, e vem a interceptar motocicleta que trafegava pela via, dando azo à colisão;
II. Devidamente comprovados os danos materiais e morais suportados pelo autor em virtude do acidente de trânsito noticiado, de rigor a procedência das reparações respectivas;
III. De rigor o reconhecimento dos danos morais e estéticos sofridos pelo autor em razão das lesões de natureza grave, decorrentes do acidente de trânsito do qual foi vítima. O valor de R$ 5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

REVELIA – EFEITOS – INCIDÊNCIA SOBRE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – PRESUNÇÃO RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXISTENTES NOS AUTOS – LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ PARA AVALIAR AS PROVAS – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa e não induz à procedência do pedido. Se há elementos nos autos que levem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do alegado direito do autor, nos termos dos artigos 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001346-48.2016.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante/apelada
CRISTIANE CORREA, é apelado/apelante GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), Apelados ELIEUDO LIRA MONTE e ELVIENE LOPES
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré, e deram parcial provimento ao recurso do autor, com observação, por v.u. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-48.2016.8.26.0247
1-Voto no 44.662
2
Apelação No 1001346-48.2016.8.26.0247
Aptes/Apdos:
CRISTIANE
CORREA;
GILBERTO
ALVES
DO
NASCIMENTO
Apelados: ELIENDO LIRA MONTE; ELVIENE LOPES CORREA
Comarca: Ilhabela Vara Única
Juiz (a): Vitor Hugo Aquino de Oliveira

V O T O No 44.662
ACIDENTE DE VEÍCULO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
COLISÃO
MANOBRA IMPRUDENTE DA RÉ

INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA
DO AUTOR CULPA DA RÉ CARACTERIZADA LUCROS
CESSANTES E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA
SENTENÇA
COMPROVAÇÃO
DECISÃO MANTIDA
NESSA PARTE DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO
R$ 5.000,00
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE

RECONHECIMENTO

DANOS
ESTÉTICOS
-
NÃO
COMPROVAÇÃO
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO DO AUTOR, IMPROVIDO O DA RÉ.
I. Age com imprudência o condutor que realiza manobra
imprudente, sem previamente se certificar das condições de
segurança dessa manobra, e vem a interceptar motocicleta que
trafegava pela via, dando azo à colisão;
II. Devidamente comprovados os danos materiais e morais
suportados pelo autor em virtude do acidente de trânsito
noticiado, de rigor a procedência das reparações respectivas;
III. De rigor o reconhecimento dos danos morais e estéticos
sofridos pelo autor em razão das lesões de natureza grave,
decorrentes do acidente de trânsito do qual foi vítima. O valor de
R$
5.000,00
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. REVELIA EFEITOS
INCIDÊNCIA SOBRE OS FATOS
ALEGADOS PELO AUTOR
PRESUNÇÃO RELATIVA,
PODENDO
CEDER
A
OUTRAS
CIRCUNSTÂNCIAS
EXISTENTES NOS AUTOS LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ
PARA AVALIAR AS PROVAS
RECURSO NÃO PROVIDO
NESTA PARTE. A presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor em face à revelia do réu é relativa e não induz à
procedência do pedido. Se há elementos nos autos que levem à
conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor
do alegado direito do autor, nos termos dos artigos 344 e 345, IV,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-48.2016.8.26.0247
1-Voto no 44.662
3
GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO propôs ação de
indenização frente à CRISTIANE CORREA, ELIENDO LIRA MONTE, e
ELVIENE LOPES CORREA.
A r. sentença de fls. 173/180, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC/2015, “para condenar CRISTIANE CORREA e ELVIENE LOPES
CORREA ao pagamento (i) a título de danos materiais, do valor de
R$2.556,84, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o
evento ilícito (art. 397, parágrafo único, CPC) (agosto/2016); e (ii) a título
de lucros cessantes, o valor de R$2.000,00, com correção monetária e juros
de mora de 1% ao mês desde o evento ilícito (art. 397, parágrafo único,
CPC) (agosto/2016)”. Condenou as requeridas ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré Cristiane almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: houve cerceamento de defesa; o autor não
apresentou documentos que comprovem os valores pleiteados junto com a
petição inicial; os documentos juntados após a contestação não eram novos; a
inércia causou cerceamento na defesa do recorrente que não pode se
manifestar em sede de contestação; o atraso na juntada da documentação ao
qual já possuía, não foi justificado nos autos; restou evidente que tanto o
recorrente quanto o recorrido contribuíram para realização do acidente, e
assim, restou caracterizado a culpa concorrente; por mais que se possa alegar
que a manobra foi de risco, o acidente só ocorreu pelo fato do recorrido estar
em velocidade acima do permitido; os danos materiais e lucros cessantes não
foram comprovados quando distribuída a ação (fls. 189/200).
O autor apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 207/212). Também ofertou recurso de apelação, almejando a
reforma da decisão, alegando, em síntese, que: a sentença monocrática não
adentrou ao mérito da revelia decretada a requerida Sra. Elviene Lopes
Correa as folhas 138/139, devendo ser condenada pelos danos materiais,
morais e estéticos suportado pelo embargante, ou seja, a todos os pedidos
elencados na peça inicial; ficou cabalmente comprovado o dano funcional do
seu membro e estético, sendo devida a indenização pleiteada a esse título; os
danos estéticos são consequência da fratura exposta do fêmur direito do autor
até tornozelo, que o levaram a permanecer afastado e imobilizado por mais de
30 dias, tendo sido submetido a procedimento médico no período; a lesão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-48.2016.8.26.0247
1-Voto no 44.662
4
permanente, causando extensas e visíveis cicatrizes na perna direita; as
testemunhas do apelante são taxativas ao afirmar e ratificar que era uma
mulher que conduzia o veículo, ainda, que estava sozinha no veículo no
momento da colisão, não resta dúvida que o apelado ELIENDO não estava no
veículo no momento da colisão; ato contínuo, as testemunhas são taxativas ao
afirmarem que saiu da residência um homem que retirou o carro do lugar; o
apelado Eliendo Lira praticou conduta ilícita, tipificada como falsidade
ideológica, pois no momento do acidente sequer estava no veículo (fls.
213/221).
É O RELATÓRIO.
Conheço dos recursos, para negar provimento ao recurso da ré, e
dar parcial provimento ao recurso do autor.
Afirma o autor que no dia 24/08/2016, por volta da 14:50, “foi
vítima de acidente de trânsito ocorrido na confluência da Rua: Benedito
Mariano Leite, sentido colégio Salvador Arena, subindo o morro próximo a
pizzaria elite, que pilotava a motocicleta de placas ECR-5240, foi colhido
pelo veículo da proprietária Sra. ELVIENE LOPES CORREA, conforme se
comprova nos documentos juntado nos autos, um GOL G4 VERMELHO de
placas DVN-3926, que por sua vez conduzido pela segunda ré, que estava
parado junto à guia direita e tentou realizar uma conversão para mudar de
pista e ir ao sentindo contrário na própria avenida, quando veio atingir o
autor, manobra esta considerada imprópria para o local além do que, sequer
realizou a devida sinalização”. Acrescenta que embora conste no Boletim de
Ocorrência que quem estava na condução do veículo era o primeiro réu, este
sequer estava no veículo, aparecendo em seguida ao acidente, após ser
chamado por Cristiane, mudando os veículos de posição e assumindo a
autoria dos fatos. No entanto, diante da negativa de arcar com os danos
sofridos pelo autor, este distribuiu a presente ação.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, tendo a ré
Cristiane e o autor ofertado recurso de apelação, que não merecem acolhida.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os documentos
juntados pelo autor logo após a oferta da contestação comprovaram os fatos já
alegados, tendo os réus oportunidade para se manifestarem sobre eles. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-48.2016.8.26.0247
1-Voto no 44.662
5
bem constou da sentença, “a parte ré teve tempo suficiente para impugnar a
veracidade dos documentos apresentados, inclusive em audiência de
instrução, debates e julgamento”.
Portanto, ausente qualquer cerceamento ao direito de defesa.
No mais, também não assiste razão à ré apelante.
De acordo com os depoimentos testemunhais, o acidente foi
causado pela ré Cristiane, que estava sozinha no veículo. O autor não estava
em alta velocidade, e não concorreu para a ocorrência do acidente, não tendo
tempo de frear ou desviar ante a manobra repentina e indevida da ré.
Como bem consta da r. sentença recorrida, não há que se falar em
culpa concorrente, mas exclusiva da ré, extensível à proprietária do veículo.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se:
“Logo, a partir do instante que a parte ré Cristiane Correa
não adotou as cautelas necessárias para deixar a garagem do imóvel,
verifica-se que ela agiu com imprudência, uma vez que, malferindo o
dever objetivo de cuidado, manobrou o veículo sem preocupação de
quem se esperava ao deixar garagem de veículo automotor.
De outro lado, inexiste prova de qualquer ação culposa do
réu Eliende Lira Monte, o qual teria assumido a responsabilidade pelo
fato. Logo, ausente conduta culposa do referido réu.
De outra, com relação à(ao) proprietária(o) do veículo
automotor Elviene Lopes Correa, o Código Civil não traz previsão
expressa quanto a sua responsabilidade civil.
Todavia, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
consolidou que a responsabilidade é objetiva, desde que comprovado a
culpa de quem conduzia o veículo automotor:
(...)
Portanto, comprovada a culpa da condutora (Cristiane
Correa), tem-se que a proprietária do bem, agindo por culpa in
viligilando, entregou o veículo automotor à pessoa que não tinha
habilidade necessária para a condução do carro, provocando o acidente
e a colisão entre os veículos automotor.
Em consequência, responde pelos danos causados as corrés
Cristiane Correa (condutura) e Elviene Lopes Correa (proprietária),
sendo improcedente o pedido em relação a Eliendo Lira Monte.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-48.2016.8.26.0247
1-Voto no 44.662
6
No presente caso, diante dos orçamentos apresentados e que
ambos tratam, utilizando o emitido por concessionária da montadora
Honda S/A, fixo o valor dos danos materiais em R$2.556,84, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o evento ilícito
(art. 397, parágrafo único, CPC).
Quanto aos lucros cessantes, a função de pizzaiolo pela parte
autora é comprovada por meio dos documentos e testemunhas ouvidas,
quais, também, confirmaram que o autor auferiria, em média,
R$1.000,00 por mês.
Assim, tendo em vista o depoimento do informante Anderli
Alves do Nascimento, genitor da parte autora, de que as atividades da
pizzaria ficaram paralisadas por dois meses, fixo o valor dos lucros
cessantes em R$2.000,00, com correção monetária e juros de mora de
1% ao mês desde o evento ilícito (art. 397, parágrafo único, CPC).
Quanto aos danos morais, os fatos narrados pelo autor se
mostram insuficientes para amparar a pretensão indenizatória a título de
danos morais.”
O autor também ofertou recurso, requerendo, entre outras coisas, o
reconhecimento da procedência integral da ação em relação à ré revel,
proprietária do veículo. No entanto, não lhe assiste razão quanto a este
aspecto.
Em casos de revelia, a presunção de veracidade não é absoluta, mas
sim relativa. Além disso, não necessariamente incide sobre o direito da parte,
mas sim sobre a matéria de fato, pois a revelia não afasta o livre
convencimento do juiz, que tem o dever de rechaçar pretensões infundadas.
Nesse sentido:
“Os efeitos da revelia (art. 319 do CPC/1973, atual art. 344) não
incidem sobre o direito da parte, mas tão somente quanto à matéria de fato”
(RSTJ 5/363).
Sobre a matéria, inclusive, vale lembrar a lição de Vicente Greco
Filho:
“A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta.
Se há elementos nos autos que levem a conclusão contrária não está o juiz
obrigado a decidir em favor do pedido do autor. Na prática o que ocorre é que
a falta de contestação e a consequente confissão ficta esgotam o tema
probatório, de modo que, de regra, a consequência é a sentença favorável ao
demandante. Não está, porém, excluída a hipótese da existência de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-48.2016.8.26.0247
1-Voto no 44.662
7
elementos que levem à convicção contrária, daí se dizer que a presunção do
art. 319 é relativa e não absoluta...” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2°
vol., pág. 142, Ed. Saraiva, 13a ed. 1999).
No entanto, assiste razão ao autor ao pleitear os danos morais em
razão das lesões de natureza grave que sofreu no acidente, tendo ficado com a
perna imobilizada por mais de 30 dias, e afastado por dois meses do trabalho,
fatores estes que, indubitavelmente, ofendem os atributos da sua
personalidade.
De acordo com o laudo pericial do IML (fls. 87/88), o autor
apresentava, na data da perícia, realizada 6 dias após o acidente, “escoriações
superficiais de arrasto, nas mãos, joelhos, e cúbitos, em fase de crosta
hemática”, além da perna engessada em razão da luxação do tornozelo
direito.
A quantificação da compensação pelo dano moral é relegada ao
prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o grau da culpa
e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela
vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que
sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
Atento aos parâmetros acima traçados, creio que o valor de R$
5.000,00 é suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, atualizado monetariamente desde a publicação deste v.
acórdão em respeito ao disposto na Súmula 362 do C. STJ, com juros de
mora de 1% ao mês devidos a partir da data do evento danoso, por se tratar
de responsabilidade extracontratual, aplicável à espécie a Súmula no 54 do
STJ e o art. 398 do CC.
No que se refere aos danos estéticos, inexiste comprovação de sua
caracterização, posto que para tanto era necesssária a existência de
elementos probatórios, não só da existência do dano corporal, mas que este
fosse de certa monta, visível e vexatório, o que não se vislumbra dos autos.
Observo que o autor informou nos autos que quem dirigia o veículo
no momento do acidente era uma mulher, e não um homem, tendo o réu
Eliendo prestado informação falsa à polícia quando realizou o boletim de
ocorrência. Tal alegação foi confirmada pelo depoimento das testemunhas.
Assim, prudente a remessa de cópia destes autos ao Ministério Público, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-48.2016.8.26.0247
1-Voto no 44.662
8
que tome as providências cabíveis quanto aos fatos noticiados.
Portanto, de rigor a reforma parcial da sentença.
Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do CPC/2015, considerando-
se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em
primeiro grau para 12% sobre o valor da condenação.
Posto isto, nego provimento ao recurso da ré, e dou parcial
provimento ao recurso do autor, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator